Tribunal: TJSP
Processo: 1128741-71.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação Revisional de Contrato de Financiamento. Sentença de improcedência. Inconformismo. Autor que alega ser a taxa de juros contratada abusiva, devendo ser aplicada a taxa média divulgada pela ré. Ausência de desequilíbrio contratual para a necessária intervenção judicial. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Tarifas

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação Revisional de Contrato de Financiamento. Sentença de improcedência. Inconformismo. Autor que alega ser a taxa de juros contratada abusiva, devendo ser aplicada a taxa média divulgada pela ré. Ausência de desequilíbrio contratual para a necessária intervenção judicial. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Tarifas de Seguro prestamista e assistência 24 horas que se prestam aos interesses das partes contratantes na vigência do financiamento, conforme anexos contratuais firmados. Exigibilidade da rubrica. Sentença mantida. Recurso não provido. Embargos declaratórios opostos pela ré. Omissão. Inocorrência. Acordo juntado após a remessa dos autos ao julgamento virtual. Homologação que pode se dar a qualquer tempo. Embargos de declaração rejeitados.